Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. EFEITO. ANÁLISE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Cuidando-se de ação alimentos, o efeito da revelia não se consuma inteiramente, eis que aconselhável a análise do conjunto probatório para se estabelecer pensionamento alimentar de forma equilibrada e coerente com as condições das partes envolvidas, sopesando-se o binômio necessidades/possibilidades. Restando evidenciado que houve correta adequação entre o importe fixado (40% do salário mínimo vigente) e as possibilidades do alimentante, que exerce a função de pedreiro e possui outros três filhos menores (informações trazidas pelos alimentados e não impugnadas pelo genitor revel), não merece reforma a sentença hostilizada, devendo ser mantida a obrigação alimentar no patamar estabelecido.